Tribunal: TJSP
Processo: 1005116-37.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – Recurso do autor. Obrigação entre as partes pactuada em parte verbalmente, mas também por escrito e incontroversa, logo após o autor se desligar da condição de empregado e passar a prestar serviços como autônomo, em meio período de trabalho. Edição de vídeos publicitários para publicação no Youtube

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – Recurso do autor. Obrigação entre as partes pactuada em parte verbalmente, mas também por escrito e incontroversa, logo após o autor se desligar da condição de empregado e passar a prestar serviços como autônomo, em meio período de trabalho. Edição de vídeos publicitários para publicação no Youtube contratados à parte, inclusive porque não eram feitos pelo autor enquanto empregado. Depoimento do autor convicto e verossimilhante. Depoimento pessoal do representante legal da ré evasivo e claudicante, em parte reconhecendo que o serviço de edição era terceirizado. Planilhas juntadas com a inicial não impugnadas. Eventual pagamento que se comprova mediante exibição da quitação por escrito, nos termos do art. 319 e 320 do CC, ônus do qual as rés não se desincumbiram (art. 374, II, CPC). Inexistência de recibos por escrito ou de comprovantes de depósitos bancários. Defesa genérica, que não impugnou a contento os fatos e documentos. Necessidade de observação do que ordinariamente ocorre – Art. 375 do CPC, em harmonia com o conjunto probatório. Sentença reformada – Ação de cobrança julgada procedente – Recurso provido.